Tribunal: TJDFT
Processo: 0748305-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3.Tendo em vista que o estabelecimento de ensino fica nas imediações do local do fato, correta a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e não provido.